Tribunal: TJPA
Processo: 0816455-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816455-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS BRITO DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DE
HABEAS CORPUS
E APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PER RELATIONEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra ato do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará, que manteve a prisão preventiva do paciente condenado a vinte anos de reclusão e novecentos dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013). A defesa sustenta ausência de fundamentação na r. sentença condenatória, omissão quanto à prova superveniente e perda dos fundamentos da prisão cautelar. Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a tramitação simultânea de
habeas corpus
e apelação criminal contra o mesmo ato judicial; (ii) saber se houve ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a interposição de apelação criminal com os mesmos fundamentos do
habeas corpus
, mostra-se inviável a tramitação concomitante dos dois instrumentos processuais, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (CPP, art. 581; CF/1988, art. 5º, LXVIII).
4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta da organização criminosa a que vinculado o paciente, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
5. A sentença utilizou-se da técnica da fundamentação
per relationem
, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a repetição integral dos fundamentos já constantes em decisão anterior. Mantêm-se hígidos os fundamentos da prisão preventiva, não se verificando constrangimento ilegal.
6. A alegação de omissão quanto à prova nova foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem, inexistindo nulidade ou ausência de motivação no decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 581; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 96.688/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no RHC nº 161.035/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 818.540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem do
habeas corpus
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para concessão de liberdade provisória, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Mateus Luiz Silva Burcaos de Oliveira, em favor do nacional LUCAS BRITO DE AVIZ, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 10.01.2025, acusado de supostamente integrar organização criminosa (art. 2º, da Lei de nº 12.850/2013), nos autos de origem de nº 0802867-53.2025.8.14.0401, em que alega, em suma, ausência de fundamentação na r. sentença condenatória que manteve a cautelar preventiva em razão de manifestação genérica do juízo, bem como omissão em relação a prova superveniente trazida pela defesa.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto preventivo, com imposição subsidiária de medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a declaração de nulidade da prisão, ante a
“fundamentação genérica, da omissão quanto à prova nova, da perda superveniente de seus fundamentos legais e das decisões padronizadas”
. <sic>

Juntou documentos (ID nº 29064558 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 29693627), o impetrado presta informações (ID nº 29851653) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 30357524).

É o relatório do necessário.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Mateus Luiz Silva Burcaos de Oliveira, em favor do nacional LUCAS BRITO DE AVIZ, condenado a 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto no art. 2°, § 2°, § 3º e § 4°, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/13 (integrar associação criminosa).

Narram os autos que o paciente integrava grupos de
whatsapp
através dos quais a organização criminosa “Comando Vermelho” exercia comandos, identificando-se neles como possuidor do cargo de “Torre” de São João de Pirabas/PA.

Alega ausência de fundamentação no decreto condenatório, pois estaria assentado em fundamentação genérica utilizada em decisões padronizadas da vara, e nulidade do
decisum
por omissão quanto a prova nova trazida aos autos pela defesa. Discorre extensamente sobre o conjunto probatório dos autos de origem.

Pois bem.

Ab initio
, em consulta informal aos autos de origem nº 0802867-53.2025.8.14.0401, no sistema PJE – 1º grau, constato que o paciente interpôs recurso de apelação, com suas razões, no dia 07.08.2025, que se encontra com regular tramitação.

Data venia
, evidente se mostra a tramitação simultânea de
habeas corpus
e recurso de apelação, eis que se insurgem contra o mesmo ato judicial, sentença condenatória e aduzindo os mesmos argumentos, que consubstanciam parte deste
writ of mandamus
.

A análise acerca de omissão quanto a prova superveniente trazida pela defesa, mediante extenso debate sobre o conjunto probatório dos autos, como requer o impetrante, é objeto também discutido nas razões recursais apresentadas, sendo que, de todo modo, também não poderia ser apreciada pela estreita via desta ação, que não a comporta.

Portanto, já tendo sido aduzida, através da via recursal apropriada, parte da pretensão constante nesta impetração, torna-se inviável a tramitação concomitante da ação mandamental manejada contra o mesmo ato e aos mesmos argumentos, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Vejamos:

“Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes”. (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n. 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022.).

Assim, neste ponto, deixo de conhecer da ordem.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação por decisões reiteradas e genéricas do juízo
a quo
, vejo que não merece acolhida.

Do ato coator (ID nº 29064721), extraio que a prisão do paciente foi mantida pelas seguintes razões:

“
NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
mantemos a prisão do réu e, por consequência, indeferimos o pleito de revogação de prisão
. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.” <sic>

Neste contexto, a prisão cautelar foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, que, segundo a sentença, ainda se mostra abalada, mormente em razão do alto grau de periculosidade da facção criminosa referenciada, o que constitui motivo a justificar a cautelar preventiva, não sendo o caso de substituição por cautelares diversas.

Data vênia
, inexistiu omissão do magistrado em relação a argumentação superveniente da defesa, pois a r. sentença condenatória discorre sobre as alegações trazidos, conforme extraio:

“No que se refere à alegação de que o réu LUCAS BRITO DE AVIZ não possui a alcunha de “Okdok”, registre-se que o aludido réu não foi identificado por alcunha, mas sim pelo numeral telefônico que utilizava no grupo da organização criminosa comando vermelho, ressaltando-se, como já dito, que o comando vermelho possui rígida segurança orgânica, inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, asseverando-se, outrossim, que a geolocalização é despicienda para se saber o local de onde os réus teriam enviado mensagens no grupo da organização criminosa, diante do quadro probatório robusto que autoriza a condenação de ambos os réus.” <sic>

Ato contínuo, ante a menção de manutenção dos termos de decisão anterior, se está diante da técnica
per relationem
, questão pacificada nos tribunais superiores. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo, e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
, conforme remansa jurisprudência do c. STJ:

"A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Assim, ainda presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, não há que se falar em ilegalidade da constrição por ausência de fundamentação.

Por outra, há que se frisar a elevada similaridade fática e processual dos autos juntados para fins de comparação, pois todos referenciam réus que também integravam a mesma facção criminosa, também investigados inicialmente em razão da presença em grupos de
whatsapp
. Desta forma, espera-se do magistrado julgamento imparcial, utilizando-se dos mesmos parâmetros objetivos sempre que presentes as mesmas circunstâncias fáticos-processuais, desde que haja individualização e pormenorização das condutas de cada sentenciado para justifica-los, como ocorreu na decisão guerreada.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 26/11/2025